Tribunal: TCU
Processo: 012.579/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.579/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.5. Representação legal: Caio Augusto Caparica Barbosa (OAB 466.467/SP), Marcílio Leite Neto (OAB 408.715/SP), Mateus Stefani Benites (OAB 406.940/SP), Lucas da Silva Bettim (OAB 449.327/SP) e Mariana de Abreu Rodrigues (OAB 455.510/SP) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela empresa AVB do Brasil Comercial Ltda. (15.290.734/0001-20) em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 82; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.